Tribunal: TJDFT
Processo: 0739259-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739259-25.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE RAMOS NOGUEIRA RECORRIDA: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EXTRATOS. PROVA ESCRITA HÁBIL. CRÉDITO. RECEBIMENTO. RECUSA. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLMENTO. DEMONSTRAÇÃO. PAGAMENTO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil, para o ajuizamento da ação monitória, exige-se somente prova escrita sem eficácia de título executivo. 2. Nos termos do enunciado da Súmula n. 247 do Superior Tribunal de Justiça: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. 3. O contrato de abertura de crédito e os extratos de movimentação dos empréstimos se enquadram na definição de prova hábil apta a ensejar a propositura de monitória. 4. Se o associado, de forma livre e consciente, adere às cláusulas contratuais convencionadas e não há qualquer item do contrato que comprometa a legalidade do pagamento dos mútuos contratados, bem como se o saldo e os lançamentos apresentados pela cooperativa são legais e escorreitos, não se divisando nos autos prova da amortização dos empréstimos contraídos, a condenação ao pagamento do saldo devedor é medida que se impõe. 5. Ausente prova nos autos da recusa dos empréstimos concedidos, nem comprovado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da fornecedora de tal crédito, revela-se devido o pagamento da quantia do saldo devedor apontado na ação monitória. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 39, inciso III, parágrafo único do CDC, aduzindo a ausência de prova da contratação do financiamento bancário que embasa a ação monitória em exame, acrescentando que a parte recorrida teria agido de forma abusiva, ao depositar valores na conta bancária do recorrente, sem que tenha havido expressa manifestação de vontade para a concretização do aludido negócio jurídico. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 39, inciso III, parágrafo único, do CDC. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “diante da ausência de prova nos autos da recusa dos empréstimos concedidos, nem comprovado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da fornecedora de tal crédito, revela-se devido o pagamento da quantia do saldo devedor apontado na ação monitória” (ID 62271321). Assim, rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017